Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-56.2019.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003671-56.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 378.685.001-15 (APELANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), PAULA ADRIANA RODRIGUES SILVA SOUSA - CPF: 482.182.601-10 (APELANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 046.992.961-81 (APELANTE), J. M. R. S. - CPF: 080.755.791-94 (APELANTE), FLORENCA ZAGO VASCONCELOS - CPF: 098.347.566-07 (APELANTE), DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO - CPF: 043.808.471-36 (APELANTE), BRUNO SEVILHA MANFIO - CPF: 034.745.981-12 (APELANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELADO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), MARCELA QUENTAL - CPF: 093.420.748-80 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SV VIAGENS LTDA (APELADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. APLICABILIDADE CDC.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE VENDEU AS PASSAGENS.

CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM NACIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
VALOR ARBITRADO MAJORADO.

RECURSO PROVIDO.

É legitima para figurar no polo passivo da demanda a empresa que integra a cadeia de fornecedores.

Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada com observância dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e em dissonância com os parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser majorada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 103671-56-20.2018.8.11.0041 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTES: CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA

PAULA ADRIANA RODRIGUES SILVA SOUZA

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA

J. M. R. S.

FLORENCA ZAGO VASCONCELOS

DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO

BRUNO SEVILHA MANFIO

APELADAS: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.

SV VIAGENS LTDA

B2W COMPANHIA DIGITAL

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLINDO RODRIGUES DE SOUSA, PAULA ADRIANA RODRIGUES SILVA SOUZA,

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA, J. M. R. S.,

FLORENCA ZAGO VASCONCELOS, DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA MANFIO E BRUNO SEVILHA MANFIO,
de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Material e

Moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a apelada
Oceanair Linhas Aéreas S/A (nome fantasia Avianca) ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$7.685,28 (sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte oito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, bem como ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018). Declarou a carência de ação pela ilegitimidade passiva em relação à empresa B2W Digital (nome fantasia Submarino), atual denominação SV Viagens S/A.

Condenou a apelada Oceanair Linhas Aéreas S/A (nome fantasia Avianca) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico da empresa SV Viagens S/A , fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (id. 138468732)

Os apelantes buscam a reforma da sentença no
que tange a declaração da ilegitimidade passiva da SV Viagens S. A. (Submarino), sob o fundamento de que na condição de fornecedora do produto diretamente em sua plataforma digital, atua como parceira com a companhia aérea no mercado de consumo, motivo pelo qual também deve ser responsabilizada na falha do fornecimento do produto/serviço.

Sustentam que os danos morais devem ser majorados para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor.

Ao final, requerem o

provimento do recurso (id. 138468733)

A apelada SV Viagens Ltda apresentou contrarrazões.

O parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, é pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da apelada SV Viagens S.A. (id. 142556179)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os apelantes ajuizaram
ação de indenização por danos material

moral em desfavor de
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. e SV Viagens S.A,
e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.
partindo de Natal/RN com destino a Cuiabá/MT, com viagem marcada para 19/05/2019, porém o voo foi cancelado e remarcado para outro dia, sendo que não lhe deram nenhuma assistência, o que lhe causou transtornos e despesas para conseguirem hospedagem, translado e alimentação, além de

terem experimentado abalo moral em razão da atitude dos prepostos das apeladas.

Informa, ainda, que conseguiram ser realocada em um voo no dia seguinte, fatos que motivaram o pedido de indenização por danos materiais e moral.

Citada, a apelada,
OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.,
não compareceu à audiência de conciliação e nem contestou a ação, por isso foi decretada sua revelia e julgada antecipadamente a lide.

A apelada
SV Viagens S.A.
, citada, alegou sua ilegitimidade passiva e no mérito refutou os argumentos dos apelantes e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação dos apelantes no ponto em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa que vendeu as passagens aéreas, bem como pelo valor fixado a título de danos morais.

Quanto a ilegitimidade passiva da empresa SV Viagens S. A. (Submarino), ela integra a cadeia de fornecedores, uma vez que as passagens foram adquiridas por meio do seu site, logo, também possui responsabilidade em razão do que dispõe o art. 18 e art. 25, § 1º do CDC.

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Legitimidade passiva "ad causam" reconhecida. Solidariedade. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecimento da solidariedade passiva das Empresas envolvidas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento. Atraso/cancelamento de voo. Autores que chegaram a seu destino com 14 (quatorze) horas de atraso. Responsabilidade objetiva das Empresas Rés. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Abuso configurado, a permitir a responsabilização por força do ato ilícito praticado. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária devida pelas Empresas Rés para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses dos Autores.”

(TJSP; Apelação Cível 1014839-68.2021.8.26.0554; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. LEGITIMIDADE PASSIVA. Responsabilidade solidária da agência de viagens. Ocorrência. Como participante da cadeia de fornecimento, a ré deve responder perante a consumidora, pelo defeito causado pelos serviços prestados. ANTECIPAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. Ausência de prévio aviso. Atraso de mais de 30 horas para chegar ao destino final da viagem. Despesas com hospedagem e aquisição de passagens aéreas e de ônibus. Falha na prestação dos serviços caracterizada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mantida, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, bem como, em observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.”

(TJSP; Apelação Cível 1004244-06.2020.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)

Sendo assim, a apelada,
SV Viagens S.A.,
integra a cadeia de fornecedores, logo é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pelos apelantes.

Quanto a responsabilidade da apelada, é inequívoca, à luz do CDC prestigia a Teoria da Responsabilidade Objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Como mencionado, o voo adquirido pelos apelantes foi cancelado, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de 1 (um) dia, além de não terem recebido a assistência prevista, o que forçou os apelantes a arcarem com despesas de hospedagem e alimentação.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como estabelece o artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita, em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelos autores, que tiveram sua chegada atrasada em 1 (um) dia, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

O STJ assim tem decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp 610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Esta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”
(Ap 20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017)

O caso retrata dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da empresa aérea e da empresa que vendeu as passagens, acarreta a elas o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O MM. Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Aqui reside outro objeto das razões recursais do apelo, em que os apelantes almejam sua majoração.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

No caso, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de viagem nacional ́, onde teve cancelamento de voo sem pré aviso, ausência de prestação de assistência ao consumidor e chegada ao destino final, com 1 (um) dia de atraso, e além disso não está em consonância com o parâmetro adotado recentemente pelo STJ, de modo que deve ser majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (AgInt no AREsp 1336618/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

No mesmo patamar esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS – FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010-ANAC – CDC – APLICABILIDADE – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE VRG LINHAS AERES S.A DESPROVIDO - PROVIDO O RECURSO INERPOSTO POR ISABELLE ANTONIO DE FREITAS.

1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte. 3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado. 5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.”
(Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reconhecer a legitimidade passiva da apelada S V Viagens S. A. e condená-la solidariamente ao pagamento das condenações impostas na sentença, bem como para majorar o valor da compensação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. E condenar as apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários fixados na sentença, em favor do causídico dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022